Tribunal: CARF
Processo: 10935.000045/2011-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.000045/2011-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.334 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
NELSON THIBES DE MORAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se da Notificação de Lançamento no 2008/798696893867825, lavrada contra
o contribuinte acima mencionado, para exigência dos seguintes valores, relativos
ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF do Exercício de 2008, Ano-Calendário de
2007:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.000045/2011-58
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.334 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.000045/2011-58

Segundo consta na Notificação de Lançamento e na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, a exigência é decorrente das seguintes infrações:
1 - Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, com os valores dos
rendimentos informados pelas fontes pagadoras em DIRF:
Intimado da Notificação o contribuinte apresentou impugnação alegando que:
Infração: Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, decorrentes de Ação
Trabalhista
Valor da Infração: R$ 24.800,78.
- se tivesse o contribuinte recebido mensalmente o seu direito já adquirido pelos anos
de contribuição não teria ele nenhum tipo de retenção do seu beneficio.Portanto
solicita que seja desconsiderado tal notificação e os lançamentos consideração
como corretos e que seja ainda restituído o valor de R$ 930,02, que foi retido na
fonte, Caso contrário seja imputado ao Instituto Nacional do Seguro Social -INSS
a responsabilidade por eventual diferença de recolhimento de imposto. Uma vez
que conforme decisões proferidas pelo tribunais a imputação de responsabilidade por
incidência de Imposto de Renda é de exclusiva responsabilidade a quem deu causa
à reclamatória no âmbito da justiça
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 27/08/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o cálculo do imposto devido sobre os valores recebidos acumuladamente,
devem ser feitos aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos
deveriam ter sido pagos (regime de competência)
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica,
decorrentes de Ação Trabalhista.
DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
Quando a esta matéria, a DRJ considerou improcedente a impugnação, da
seguinte maneira:
(...)
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.334 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.000045/2011-58

Com efeito, mostra-se inarredável à aplicação do art. 12 da Lei 8.873/1988 que
determina que a incidência do imposto de renda sobre o total dos rendimentos no mês
do recebimento ou crédito.
Assim, considerando que o lançamento encontra-se em conformidade com a legislação
tributária em vigor, nenhum reparo merece a presente autuação.
Ante todo o exposto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação,
mantendo integralmente o crédito tributário.
Com razão, uma vez que o comando legal vigente à época determinava que o
imposto incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e
alíquotas vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que
deveriam ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
No entanto, houve a decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE)
no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática da repercussão
geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que afastou o regime de caixa e acolheu o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Neste caso, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2007 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para
determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos acumuladamente,
aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido
pagos (regime de competência)
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 50
DF CARF MF
Original